Tribunal: TJDFT
Processo: 0736609-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CABIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. EFETIVIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL. INVIOLABILIDADE DE DADOS PESSOAIS. PRIVACIDADE. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. EXAURIMENTO DE OUTROS MEIOS. INDISPENSABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 definiu o cabimento do recurso de agravo de instrumento, estabelecendo um rol de decisões interlocutórias passíveis de serem atacadas por meio do mencionado recurso. 1.2. O parágrafo único do art. 1.015 do CPC estabelece que qualquer decisão interlocutória proferida no processo de execução poderá ser atacada por meio de agravo de instrumento.
2. O Código de Processo Civil consagrou, em seu artigo 6o, o princípio da cooperação entre todos os sujeitos que atuam no processo, como um instrumento que visa dar concretude a outros princípios, inclusive de raiz constitucional, como a duração razoável do processo e a efetividade.
3. A despeito disso, é certo que a concretização destes princípios precisa ser compatibilizada com outros postulados presentes no sistema normativo, como aqueles relacionados à inviolabilidade de dados pessoais e à privacidade do devedor.
4. A despeito das diligências que já foram promovidas no curso da execução, a jurisprudência desta Corte inclina-se no sentido de que a consulta ao sistema INFOJUD deve ser uma medida excepcional, pois representa quebra de sigilo patrimonial, de modo que, por isso mesmo, depende do esgotamento prévio de outros meios disponíveis para a localização de bens passíveis de constrição, o que, a toda evidência não ocorreu no caso concreto.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido.